Tribunal: TJDFT
Processo: 0013044-23.2014.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO. CÁRCERE PRIVADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DOSIMETRIA. PREPONDERÂNCIA. MENORIDADE RELATIVA. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. FASES DISTINTAS. MODELO TRIFÁSICO. FIXAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Penal seguiu o modelo trifásico de fixação da pena, conforme o disposto no caput de seu art. 68: “A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”. 1.2. De modo que, na primeira fase da dosimetria, analisam-se as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em seguida, na segunda fase, averígua-se a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes, por fim, na terceira fase, verifica-se a presença de causas de diminuição ou de aumento de pena. Não há, portanto, que se falar em compensação de circunstâncias de fases distintas.
2. Inexiste um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 2.1. A utilização de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima atende a tais princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer óbice para a sua utilização.
3. Recurso conhecido e desprovido.